Tribunal: TJDFT
Processo: 0747822-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747822-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA AGRAVADO: ANA BEATRIZ GOMES DA COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA contra decisão de ID 213022821 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por ANA BEATRIZ GOMES DA COSTA, que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, consistente na determinação de custeio de sessões de eletroconvulsoterapia, conforme prescrição médica. Afirma, em suma, que o procedimento não possui cobertura contratual ou legal; que não possui comprovação científica de eficácia; que é necessária a produção de prova pericial para avaliar se o procedimento alcançará a finalidade pretendida; que se trata de procedimento estético; que o rol da ANS é taxativo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a cassação da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 66014080). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese, o relatório médico de ID 212856524 (autos de origem) destacou que a parte agravada foi diagnosticada com esquizofrenia paranoide, necessitando com urgência de tratamento com eletroconvulsoterapia, em razão de um quadro de psicose, com delírios persecutórios e comportamento agressivo direcionado aos familiares. No entanto, o requerimento administrativo para custeio do tratamento foi indeferido, sob o fundamento de que não está contemplado no rol de procedimentos e eventos da ANS, não sendo obrigatória a cobertura (ID 212856526 dos autos de origem). A Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS editou a Resolução Normativa n. 465/2021, disciplinando os procedimentos cuja cobertura assistencial é obrigatória. Todavia, as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física e mental do paciente, no caso de uma doença cuja cobertura é abrangida pelo plano de saúde. Assim, não cabe ao plano de saúde a escolha do exame, tratamento ou procedimento cirúrgico, devendo ser respeitada a prescrição formulada pelo profissional médico. Ademais, ao contrário do que alega a parte agravante, o rol de procedimento da ANS é meramente exemplificativo e eventual divergência jurisprudencial sobre o tema foi superada pela edição da Lei n. 14.454/2022, que afastou o rol taxativo de procedimentos e eventos em saúde suplementar, estabelecido pela ANS. Em relação à ausência de comprovação científica do tratamento, a parte agravada instruiu a petição inicial com manifestação do NATJUS em caso similar (ID 212856528 dos autos de origem), que relatou que: O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Esquizofrenia, publicado na Portaria SAS/MS no 364, de 9 de abril de 2013 (...) No PCDT, salienta-se que intervenções não farmacológicas são capazes de potencializar o tratamento medicamentoso - seja a eletroconvulsoterapia (ECT (13-15)) seja a estimulação magnética transcraniana (EMT), como opção de tratamento para alucinações. (...) Não há dúvida sobre a eficácia e segurança da ECT, que é amplamente praticada nos Estados Unidos e no resto do mundo. No entanto, permanece controverso e estigmatizado devido à desinformação e percepções antiquadas sobre como o tratamento é realizado. (...) Em revisão de estudos e relatos da literatura, estudo publicado na Cochrane Library avaliou a eficácia da ECT em pacientes esquizofrênicos (Cochrane Review, Tharyan e Adams, 2002), e concluiu que a ECT proporcionou benefícios à maior parte dos pacientes, com menores taxas de recidivas e menor permanência hospitalar em comparação aos pacientes que receberam placebo ou ECT simulada. (...) A ECT é um dos procedimentos mais seguros realizados sob anestesia geral. (...) Na Ata da 64a Reunião da CONITEC, em 07 de março de 2018, os membros presentes deliberaram, por unanimidade, recomendar a atualização da proposta do PCDT de esquizofrenia. O PCDT, salienta que intervenções não farmacológicas são capazes de potencializar o tratamento medicamentoso - seja a eletroconvulsoterapia (ECT (13-15)) seja a estimulação magnética transcraniana (EMT). Ademais, em elucidativo precedente desta Turma Cível destacou-se que “a terapia é regulamentada pelo CFM, de eficácia comprovada à luz da medicina baseada em evidências, ou seja, há evidências científicas da sua eficácia e segurança no tratamento do transtorno depressivo, bem como que o PCDT para tratamento do transtorno afetivo bipolar, publicado pela Portaria/MS/SAS no 315/2016, menciona que existe evidência clínica significativa de eficácia e segurança para uso da eletroconvulsoterapia no tratamento do TAB; (ii) a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar não foi indeferida expressamente, pela ANS; (iii) há recomendações de órgãos técnicos de renome estrangeiros, como o National Institute for Care ando Health Excellence - NICE, do Reino Unido e o guideline do Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists; (iv) as informações advieram de ente com expertise técnica na área da saúde – NatJus” (Acórdão 1785657, 07402368020208070001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023). Vale ressaltar que o objeto contratual é a tutela de bens e direitos fundamentais, por meio da prestação de serviços médico-hospitalares essenciais, quando do surgimento do infortúnio. A negativa indevida pela operadora do plano de saúde, com base em cláusula ou entendimento que subverta a intenção das partes ou o objeto contratual deve ser rechaçada, porque retira a própria utilidade ou finalidade do contrato. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pela operadora e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. Por fim, a alegação de que se trata de procedimento estético é desprovida de qualquer fundamentação técnica. O laudo médico é claro ao esclarecer que o procedimento é destinado ao tratamento de esquizofrenia paranoide. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora